Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-69.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005862-69.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RONEI GARCIA - CPF: 406.598.951-53 (APELADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, determinando o levantamento integral dos valores depositados em favor do exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais atendem ao requisito da dialeticidade, combatendo de forma específica os fundamentos da sentença, ou se configuram mera repetição de argumentos já analisados em recurso anterior.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida fundou-se na ausência de dialeticidade reconhecida no agravo de instrumento anteriormente interposto, bem como na ocorrência de preclusão quanto à alegação de excesso de execução (CPC, art. 507).

4. As razões apresentadas no presente recurso reproduzem argumentos já rejeitados, sem impugnar especificamente o fundamento central da sentença, em ofensa ao art. 1.010, II e III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inviável o conhecimento de recurso que apenas reproduz argumentos já apreciados em incidente anterior, especialmente quando acobertados pela preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III; 507; 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 06.02.2020; TJMT, AP 1008902-89.2021.8.11.0006, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A
pelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, determinando o levantamento integral dos valores depositados em favor do exequente.

A apelante sustenta que o cumprimento provisório de sentença extrapolou os limites fixados nos embargos à execução, pois não houve homologação dos cálculos pela vara de execução e, ainda assim, ocorreu levantamento indevido de valores em desacordo com o cálculo correto. Afirma que tal conduta viola o princípio da cooperação e configura erro judicial.

Defende que os honorários advocatícios deveriam corresponder a R$ 67.720,97, valor equivalente a 10% sobre o proveito econômico obtido, e não ao montante de R$ 127.516,79 levantado pelo patrono da parte adversa.

Em contrarrazões, o apelado sustenta preliminarmente
a
ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso não combate os fundamentos da sentença
,
violação ao princípio da supressão de instância, uma vez que as matérias não foram suscitadas no juízo de origem
,
violação ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada, considerando que as questões já foram decididas no Agravo de Instrumento nº 1017762-58.2025.8.11.0000.

No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia decorre da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido por JOSÉ RONEI GARCIA, nos Embargos à Execução n.

1004509-28.2024.8.11.0003.

A sentença exequenda determinou que a verba honorária fosse arbitrada em 10% sobre o proveito econômico (
R$ 1.021.391,45)
, em consonância com os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A apelante, entretanto, sustenta que o cumprimento de sentença exorbita os limites do título judicial, imputando ao juízo de origem a liberação de quantia superior àquela efetivamente devida, havendo, pois, alegado excesso de execução, porquanto deveria incidir sobre o valor da causa (
R$ 668.632,64)
.

Ocorre que a argumentação da apelante não foi acompanhada da apresentação do valor que entendia correto, tampouco de demonstrativo discriminado e atualizado.

Nas contrarrazões, a requerida/apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, argumentando que a apelante não indicou os motivos de fato e de direito que fundamentariam o pedido de novo julgamento.

No caso em análise, verifica-se que a sentença recorrida
se fundamentou
essencialmente no resultado do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017762-58.2025.8.11.0000, que não conheceu do recurso interposto pela Cooperativa por ausência de dialeticidade e supressão de instância. Com base nesse julgamento, o magistrado de primeiro grau determinou o levantamento integral dos valores depositados em favor do exequente e extinguiu o processo.

Contudo, as razões recursais apresentadas pela apelante não impugnam diretamente esse fundamento central da sentença. Ao contrário, a apelante re
pete OS MESMOS
argumentos relacionados ao excesso de execução e à forma de cálculo dos honorários advocatícios, questões que já foram objeto de análise no agravo de instrumento não conhecido.

Infere-se que o recurso o qual não foi conhecido ocorreu justamente por não ter a agravante, ora apelante, apresentado o cálculo discriminado conforme exige o art. 525, §§ 4º e 5º do CPC. Essa questão está acobertada pela preclusão, conforme dispõe o art. 507 do CPC: "
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
".

Como se observa, os argumentos apresentados estão totalmente dissociados da fundamentação da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Dessa forma, não foram atendidos os requisitos estabelecidos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, o que impõe o não conhecimento da apelação.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1.
Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial
- o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) (
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 0
6/02/2020,
DJe
de 21/02/2020)
.”

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp
453251
RS;

REsp
591989
MG;

REsp
657738
SP;

REsp
1519935
AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2023
).

E ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.
0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.
0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e
não conheço do recurso
, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com base no art. 1.010, II e III do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025